Tribunal: TJPA
Processo: 0009434-06.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009434-06.2016.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: DAMIAO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ART. 85, §8º, DO NCPC. REDUÇÃO CABÍVEL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91, dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

2. Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, conforme laudos médicos.

3. Dessa forma, confirma-se a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pela requerente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios e excluir a condenação das custas processuais. Sentença minimamente alterada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame
Necessário e Apelação Cível
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
proposta por
DAMIÃO MARINHO.

Historiando os fatos o autor ingressou com referida ação, relatando que trabalha para a empresa Timilira Serviços Gerais LTDA desde novembro de 1999, e em razão de doença adquirida no exercício de suas funções, foi afastado de suas atividades a partir de novembro de 2002, percebendo o benefício do auxílio doença desde então, entretanto, afirma que sua incapacidade vem se agravando progressivamente, com problemas na coluna vertebral e problemas pulmonares, culminando em um mioma pulmonar, conforme laudos médicos acostados, pelo que requereu a conversão do benefício de auxilio doença em aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, os autos foram processados perante a Justiça Federal, que em decisão registrada sob ID nº 1382051, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito e declinou a competência para a Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos.

Recebidos os autos na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, o Juízo
a quo
, aproveitando os atos processuais até então praticados, determinou a intimação da parte autora para, querendo apresentar réplica à contestação, bem como as provas que pretendia produzir (ID 1382052).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 1382055):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento e implementação do benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 18/06/2010, adotando-se inicialmente o índice da Lei n° 11.960/2009. corriqindo-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e ainda de acordo com a Súmula n° 148 do E. STJ. observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.

Quanto aos juros moratórios, incidem á taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artiqo 161, paráqrafo 1°. do Código Tributário Nacional: e. a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado á caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado na Lei 11.960/2009, art. 5°.

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando as diretrizes do art. 85, §2° do CPC e Súmula 111 do STJ. (...)”

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1382056) arqui não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

Aduz que o laudo médico acostado às fls. 62/64, atesta que a incapacidade do autor é parcial, sendo possível a reabilitação, não fazendo jus, portanto, a aposentadoria por invalidez.

Aponta que a parte autora está afastada do trabalho há diversos anos, tempo mais do que suficiente para que buscasse o tratamento médico adequado para a recuperação da sua saúde.

Assevera que o apelado possui apenas 47 (quarenta e sete) anos de idade, sendo pessoa jovem, plenamente capaz de iniciar ou retomar os estudos ou se capacitar para outra atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.

Insurge-se contra os índices de atualização monetária determinados na sentença ora atacada.

Prequestiona os dispositivos legais apontados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes, ou ainda, a reforma dos consectários legais e a minoração da condenação em honorários advocatícios.

O autor/apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID1382057).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1384812).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo INSS (ID 1719515).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor à concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez.

A sentença de piso julgou procedente o pedido, determinando que o INSS concedesse tal beneficio a partir da data da citação válida, ocorrida em 18.06.2010, conforme Súmula 576 do STJ.

Pois bem.

O art. 42 da Lei n° 8.213/91 dispõe que, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do artigo supracitado,
in verbis
:

Art. 42:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, quando os autos ainda tramitavam perante a Justiça Federal, foi determinada a realização de perícia médica.

A perícia foi realizada no ano de 2010 e o médico responsável registrou que o periciando, pintor, possuía 40 anos de idade, nível de instrução até a 8ª séria - ensino fundamental, tendo relatado que utilizou esmalte sintético durante vários anos e acabou sofrendo os efeitos tóxicos que foram nocivos aos pulmões, o que fez com que fosse afastado do trabalho.

Relata que o periciando apresenta nódulo no pulmão direito considerado suspeito, perde peso e tem dispnéia ao pequeno esforço (ID 1382038 – Pág. 05/06).

Em respostas os quesitos legais, o perito respondeu que a parte autora é portador de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C. 34); que a deficiência foi adquirida em decorrência do exercício de atividade laborativa; que a parte autora está incapacitada para o trabalho; que tal incapacidade é permanente e parcial; que o início da incapacidade ocorreu a aproximadamente 08 (oito) anos; que o periciando não pode voltar a exercer a atividade que garanta o seu sustento mediante tratamento especializado e que o mesmo é suscetível de reabilitação para atividades leves, artesanais e manuais, devendo trabalhar sentado e evitar caminhadas e serviço braçal.

Além do laudo pericial, constam nos autos diversos outros laudos médicos que atestam a condição limitada de saúde tanto física quanto mental do autor/apelado (ID nº 1382038 – Pág. 07/20).

O INSS sustenta seu pedido de reforma da decisão, na resposta ao quesito de nº 2.1 e 4, respectivamente, onde o perito afirma que apesar da incapacidade do periciando ser permanente, ela é parcial, sendo suscetível de reabilitação em atividades leves, artesanais e manuais, podendo trabalhar sentado, devendo evitar caminhadas e serviço braçal.

Todavia, deve-se levar em consideração que estamos diante de um trabalhador que atualmente conta com mais de 50 (cinqüenta) anos de idade, observando-se que a pericia ocorreu a 10 (dez) anos atrás, quando ele possuía 40 (quarenta) anos, sempre exerceu suas atividades como pintor, pessoa de baixa escolaridade e que se encontra fisicamente limitada, o que por si só já demonstra a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Ora, se o próprio médico perito consignou que o periciado deveria evitar caminhadas, como este trabalhador poderá se locomover para outra atividade laborativa se a realidade da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros é a utilização do transporte público aliado a caminhadas, as vezes curta, as vezes longa, para chegar ao local de trabalho

Estando o requerente debilitado, sem condições para desenvolver qualquer atividade laboral dentro da sua competência, necessária a imediata concessão do benefício, visando suprir a sua subsistência e de sua família.

Deve-se observar a finalidade social da lei previdenciária, e desobrigar o requerente de ser readaptado em outra função, em razão de não possuir qualificação técnica para o exercício de outra atividade, bem como em razão da dificuldade de conseguir um novo emprego, por já estar com mais de 50 (cinqüenta) anos de idade, ter baixa escolaridade, estar fisicamente limitado e doente e sempre ter trabalhado em atividade braçal.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO.
AMPARO PREVIDENCIÁRIO POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR RURAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. POSSIBILIDADE.
TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovado o trabalho rural como chefe de família na época da concessão administrativa do amparo previdenciário mediante início razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal, é devida a conversão desse amparo em aposentadoria por invalidez rural desde a DER, observada a prescrição quinquenal.
2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (TRF-4 - AC: 217664820144049999 PR 0021766-48.2014.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/06/2015).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Cuida-se de remessa obrigatória e de apelação cível contra sentença que deferiu a antecipação de tutela e determinou o restabelecimento pelo INSS do auxílio doença em favor do autor, convertendo o em aposentadoria por invalidez, a partir da apresentação do laudo pericial, com o pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A teor do art. 59 da Lei n.8.213/91, o auxílio-doença é destinado ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o prazo de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e, de acordo com o art. 42, do referido diploma legal, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

3. A condição de segurado da postulante e o cumprimento da carência não foram objeto de questionamento, até porque o motivo ensejador do indeferimento do pleito na esfera administrativa foi a ausência de moléstia incapacitante para justificar a concessão do benefício.

4
. Na hipótese dos autos, observa-se que o expert do Juízo concluiu pela incapacidade total e permanente da autora em vista das enfermidades que a acometeu, a saber, Transtorno de disco lombar com radiculopatia, dor lombar, dor ciática e síndrome pós laminectomia, bem como pela sua pouca chance de vir a ser reabilitada para outra atividade profissional devido à baixa escolaridade, circunstância esta, considerando a sua qualidade de rurícola, que torna impossível a sua absorção pelo mercado de trabalho.

5. Direito da autora reconhecido ao restabelecimento do auxílio-doença e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos atrasados com juros e corre ção monetária.

6. Antecipação dos efeitos da tutela confirmada, porquanto além de restar demonstrado o direito ao benefício, trata-se de prestação de natureza alimentícia, cuja demora na sua concessão acarretará sérios prejuízos à sobrevivência do requerente. O risco da irreversibilidade da medida, em decorrência do estado de pobreza do favorecido, diante da verossimilhança dos fatos alegados, não deve ser observado a ponto de comprometer a proteção de direitos tão fundamentais como o da própria subsistência do jurisdicionado.

7. Os juros moratórios, devidos a contar da citação, e a correção monetária, a partir do vencimento das prestações, de acordo com o referido diploma legal até a modulação dos efeitos do julgamento das ADIS 4357/DF e 4425/DF, que será promovida pelo STF.

8. Verba honorária reduzida de 20% para 10% sobre o valor da condenação, com a observância da Súmula nº 111-STJ, em consonância com os inúmeros precedentes desta eCorte em casos semelhantes.

Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. APELREEX Nº 31584-PB. Rel. DESEMBARGADOR (A) FEDERAL JOSE MARIA DE OLIVEIRA. DJE 12/03/2015).

Friza-se que as informações trazidas e os documentos que acompanham a inicial, foram confirmados e acolhidos na sentença prolatada pelo Juízo de piso, bem como o Laudo Pericial realizado, deixando-o plenamente convencido da incapacidade laboral permanente do requerente e do seu direito ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, já que presentes os requisitos legais, pelo que deve ser mantida a sentença em questão.

Com relação aos consectários legais, vejamos.

No julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei n. 11.960/09, foi declarado parcialmente inconstitucional, momento em que se entendeu que as expressões "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" e "independentemente de sua natureza", presentes no art. 100, §12 da CF, são inconstitucionais e, por se repetirem no art. 1º-F da Lei 9.494/97, a este se estendeu, por arrastamento, a inconstitucionalidade.

Em recente decisão, datada de 25/03/2015, foi determinada a modulação dos efeitos das mencionadas ADI's, assinalando o STF que fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25/03/2015 e, após, deve ser observado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Desse modo, no caso em análise, a correção monetária deve observar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

No pertinente à incidência de juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

Acresce dizer que a explicitação da forma de atualização do valor da condenação não implica em
reformatio in pejus
, porquanto a fixação dos parâmetros de juros moratórios, bem como da atualização monetária, são matérias de ordem pública e, como tal, possíveis de serem acertados, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo de ofício.

É oportuno consignar, ainda, que os juros de mora não incidem no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17, do Supremo Tribunal Federal ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

A apuração do importe a ser pago se dará por simples cálculo aritmético.

No que tange a condenação em honorários advocatícios, o magistrado de piso fixou o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Com relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, §8º, do CPC/15 estabelece que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, do § 2º.

Desse modo, entendo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, considerando a natureza da causa, a qual não envolveu instrução processual trabalhosa e se trata de matéria repetida no âmbito desse Tribunal. Dessa forma, altero a condenação de honorários advocatícios, fixando-o no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com relação à condenação das custas processuais, no âmbito estadual, temos a Lei nº 8.328/2015 que estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para a União e suas autarquias,
in verbis
:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Desse modo, entendo que merece reparo a sentença, para excluir a parte da condenação do réu nas custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo INSS, apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e excluir da condenação o pagamento das custas judiciais, mantendo os demais termos da sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020